Tribunal: TJMT
Processo: 0002490-91.2014.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002490-91.2014.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JORGE PORTO DE MOURA (RECORRENTE), MARIZETE MARQUES DOS SANTOS - CPF: 007.938.121-94 (VÍTIMA), EDILAINE SANTIAGO NERES - CPF: 057.132.241-71 (ASSISTENTE), LILIAN ORTEGA FERREIRA - CPF: 704.273.561-72 (ASSISTENTE), MARCEL LEAO - CPF: 023.450.521-47 (ASSISTENTE), CLECIA MARQUES DA CRUZ - CPF: 005.220.715-38 (ASSISTENTE), JOSE WELLITON DA SILVA LEITE - CPF: 079.119.404-36 (ASSISTENTE), SOLANGE PORTO DE MOURA - CPF: 077.092.644-41 (ASSISTENTE), GINALDO SOUZA SILVA (ASSISTENTE), EZEQUIEL DE OLIVEIRA ALMEIDA (ASSISTENTE), WEDSON ALEXANDRE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA JULGAMENTO POPULAR E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - VÍTIMA GOLPEADA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA - INSTRUMENTO DE AÇÃO CONTUNDENTE - LAUDO PERICIAL - DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - MOTIVAÇÃO DO CRIME - CIÚME - FUTILIDADE - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -
VÍTIMA GOLPEADA NA CABEÇA

QUANDO ESTAVA SEDADA NA CAMA -
LIÇÃO DOUTRINARIA -
ANALISE DAS QUALIFICADORAS - JÚRI POPULAR - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT -
RECURSO DESPROVIDO.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR; TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000).

A
“despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDFT, RESE no 20080310050138).

O ciúme pode configurar futilidade, conforme entendimento do c. STJ (RHC 99480/SP), de modo que
“c
abe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil”
(TJMT, RSE 43217/2018).

A circunstância da vítima ter sido golpeada na cabeça quando estava
“sedada na cama”
pode indicar ação inesperada e impossibilidade de reação (TJMT, RSE no 44770/2014).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JORGE PORTO DE MOURA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo Vara Única Criminal da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (NU
0002490-91.2014.8.11.0108
),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, II e IV, do CP - (
ID
196150790).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular; 2) o motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizados.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID
196150809
).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH pugna pelo desprovimento do recurso (ID
196150814
).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito - Homicídio duplamente qualificado - Pronúncia - Irresignação defensiva: Requestada a absolvição do recorrente, ante a ausência de indícios de autoria - Impossibilidade - Indícios suficientes de autoria - Fase de mero juízo de admissibilidade - Aplicação do princípio do in dúbio pro societate - Decisão escorreita - Pleito alternativo: Exclusão das qualificadoras - Inviabilidade - Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas – Precedentes do STJ - Pelo desprovimento dos recursos.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 197373678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos.

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 13 de dezembro de 2014, no período vespertino, no interior de uma residência localizada na antiga madeireira “Caité”, neste município de Tapurah/MT, o denunciado JORGE PORTO DE MOURA, com manifesto animus necandi, por motivo fútil e utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, em decorrência de violência doméstica e familiar, desferiu violentos golpes com instrumento contundente contra a cabeça de sua ex-companheira Marizete Marques dos Santos, causando-lhe traumatismo crânio encefálico e levando-a à morte . [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JORGE PORTO DE MOURA como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulte o torne impossível a defesa da vítima), do Código Penal, c/c as disposições da Lei no 11.340/06, a fim de que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado, processado e pronunciado, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, com vistas à sua condenação derradeira, ouvindo-se, para tanto, a informante e testemunhas abaixo mencionadas [
...].
”
(Paulo José do Amaral Jarosiski, promotor de Justiça - ID
196147697
)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] À respeito, temos as declarações na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos informantes/testemunhas Cleomar Eterno de Campos, Liberti de Fátima Durci, Leonilda Lenildo dos Santos, Vilson Griep Kissler, Marcel Leão, Clécia Marques da Cruz e Lilian Ortega Ferreira, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos, os quais revelam a participação do acusado.

Os testemunhos revelam há possível ocorrência de atos de violência doméstica, praticados pelo acusado frente a vítima, indicando que já havia uma ruptura no relacionamento do casal, pouco tempo antes do fato.

Além do mais, o médico que atendeu a vítima relatou múltiplas lesões na cabeça da vítima.

Ademais, o acusado Jorge Porto de Moura, quando interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, alegando que o óbito da ofendida foi decorrente de uma queda sofrida em um banheiro, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos.

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos provas da materialidade delitiva e indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória, não seno caso de absolvição sumária.

No tocante à qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2°, inciso II, do CP), a mesma deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, vez que não restou plenamente descaracterizada a desproporcionalidade da motivação em relação ao crime, pois há indícios nos autos de que o réu praticou o delito em virtude de ciúmes que o acusado tinha da ofendida, conforme prova oral alhures mencionada.

No que pertine à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, inciso IV, do CP), deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, pois há indícios nos autos de que o acusado atacou a vítima enquanto ela estava sob efeito de sedativo, o que a impediu de se defender ou reagir, conforme narrado pelas testemunhas/informantes alhures citadas. [...]

ISSO POSTO, julgo Procedente a Denúncia, para PRONUNCIAR o acusado JORGE PORTO DE MOURA, qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal [...].”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito - ID
196150790
)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2014/163/MLSO (ID 47814076), fotografias (ID 47814076), Mapa topográfico para localização de Lesões (ID 47814076), Certidão de Óbito (ID 47814076), Prontuário Médico (ID 47814076) e Laudo Pericial de Local de Crime no 520.02.06.2014-346 (ID 47814076), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de
Cleomar Eterno de Campos, investigador de polícia (ID 47814076 - fls. 11/12), Clécia Marques da Cruz, irmã da vítima (ID 47814076 - fls. 13/14), Liberti de Fátima Durci, vizinha da vítima (ID 47814076 - fls. 15/16), Leonilda Lenildo dos Santos, vizinha (ID 47814076 – fls. 17/18), Vilson Griep Kissler, enfermeiro (ID 47814076 - fls. 19/20), Lilian Ortega Ferreira, enfermeira (ID 47814076 - fls. 22/23), Edilaine Santiago Neves, vizinha da vítima (ID 47814076 - fls.

27/28), Rosimeire de Jesus, vizinha da vítima (ID 47814076 – fls. 29/30), e recorrente (
ID 196147697 – fls. 50/51
).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Cleomar Eterno de Campos,
investigador de Polícia
(Relatório de Mídias
- ID 196150781/ID 196150782
), Liberti de Fátima Durci, vizinha da vítima (Relatório de Mídias
- ID 196150781/ID 196150782
), Leonilda Lenildo dos Santos,
vizinha da vítima
(Relatório de Mídias
- ID 196150781/ID 196150782
), Vilson Griep Kissler,
enfermeiro
(Relatório de Mídias
- ID 196150781/ID 196150782
), Marcel Leão, médico (Relatório de Mídias
- ID 196150781/ID 196150782
), Clécia Marques da Cruz, irmã da vítima (Relatório de Mídias
- ID 196150781/ID 196150782
), Lilian Ortega Ferreira,
enfermeira
(Relatório de Mídias
- ID 196150781/ID 196150782
), e o recorrente (Relatório de Mídias
- ID 196150781/ID 196150782
).

Disso isso, vejamos.

Verifica-se que vítima [
Marizete Marques dos Santos
] estava
em sua residência, localizada na
“antiga Madeireira Caité”
, em Tapurah/MT, no dia 13.12.2014,
quando foi
atingida por
golpes de
“instrumento de ação contundente”
, que teriam sido deferidos pelo recorrente [
JORGE PORTO DE MOURA]
, os quais causaram lesões na cabeça, provocando traumatismo
“crânio encefálico”,

“hemorragia intracraniana”
e óbito, segundo declarações do investigador de polícia [Cleomar Eterno de Campos], das vizinhas da vítima [Liberti de Fátima Durci e Leonilda Lenildo dos Santos], dos enfermeiros [Vilson Griep Kissler e Lilian Ortega Ferreira] e da irmã da vítima [Clécia Marques da Cruz], em ambas as fases da persecução penal
(
ID 162914776; Relatório de Mídias - ID 162914883)
e
Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2014/163/MLSO (ID 47814076).

A narrativa da irmã da vitima [Clécia Marques da Cruz], de que
Marizete Marques dos Santos
era agredida, pelo recorrente, com frequência, mas não denunciava por
“medo”
, está corroborada pelos depoimentos de Liberti de Fátima Durci [vizinha da vítima], a qual destacou que ouvir os
“gritos da vítima por diversas vezes”
, bem como ter visualizado o recorrente
“jogando ela contra a parede”
e
“segurando-a pelas mãos para o alto”

(
ID 162914776; Relatório de Mídias - ID 162914883).

Frise-se que a assertiva do recorrente JORGE PORTO DE MOURA
, na fase judicial, de que o óbito da vítima seria “
em razão de uma queda sofrida em um banheiro”
afigura-se inverossímil, sobretudo porque a vítima apresentava múltiplas lesões [nas regiões frontal e occipital], conforme pontuado pelo médico Marcel Leão [CRM-7476], em Juízo (Relatório de Mídias
- ID 196150781/ID 196150782
).

Além disso, foram encontradas
“manchas de sangue sobre um edredom que estava no chão do quarto”
, bem como
“na calçada próximo à porta de acesso à sala”
da residência da vítima, consoante
Laudo Pericial de Local de Crime no 520.02.06.2014-346, subscritos pelos peritos Aline Vieira Rodrigues e José Roque Arfeli Junior (ID 47814076),

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Assim, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência dos crimes, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.”
(TJMT, RSE NU
0000034-98.2013.8.11.0078 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -
Primeira Câmara Criminal
– 19.12.2023
)

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído ao recorrente [
JORGE PORTO DE MOURA
] deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

No tocante às qualificadoras,
o homicídio teria sido motivado ciúmes, segundo narrativas das vizinhas da vítima [Clecia Marques da Cruz,
Liberti de Fatima Durci, Lenilda Lenildo dos Santos], em ambas as fases da persecução penal (ID 196147697;
Relatório de Mídias
- ID 196150781/ID 196150782).

Registre-se que o próprio recorrente admitiu, perante a autoridade policial, que convivia em união estável com a vítima há
aproximadamente 8 (oito) meses, cujo relacionamento era
“conturbado”,
pois
“discutiam muito por ciúmes”
(ID 196147697 – fls. 50/51).

O ciúme pode configurar futilidade, conforme entendimento do c. STJ (RHC 99480/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 10.8.2020; AgRg no REsp 1743740/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 13.9.2018), de modo que
“c
abe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil”
(TJMT, RSE 43217/2018 - Primeira Câmara Criminal - 21.8.2018).

Por sua vez, a circunstância da vítima ter sido golpeada na cabeça quando estava
“sedada na cama”
pode indicar ação inesperada e impossibilidade de reação (TJMT, RSE no 44770/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.11.2017).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Assim sendo, as qualificadoras [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024